Tribunal: STF
Processo: ARE 934762
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. EDITAIS DE COBRANÇA GENÉRICOS E INOMINADOS. IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO. ARTIGOS 605 DA CLT E 145 DO CTN. LEI Nº 8.847/1994. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.